Tribunal: TJDFT
Processo: 0725626-84.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE APONTAMENTO DE VÍCIOS INTRINSECOS. FINALIDADE ÚNICA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. NÃO CONHECIDOS.
I. CASO EM EXAME.
1. Embargos de declaração contra acórdão, com finalidade única de rediscussão da questão prejudicial da prescrição (reconhecimento da prescrição quinquenal dos débitos de 2018, e afastar a conclusão de que o termo aditivo de matrícula de 2019 teria operado novação ou repactuação da dívida, com prequestionamento subsidiário da matéria).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. A questão em discussão consiste em saber se seria (ou não) admissível a oposição de embargos de declaração, sem que a parte aponte, efetivamente, qualquer vício intrínseco para fundamentar o próprio cabimento do recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. A “ratio essendi” dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (CPC, art. 1.022, inc. I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a ausência de indicação de vício na peça recursal configura fundamento suficiente para o não conhecimento dos embargos de declaração (STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 635.459/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha).
5. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (CPC, art. 1.025).
IV. DISPOSITIVO.
6. Embargos declaratórios não conhecidos.
____________________________________
Dispositivos relevantes: CPC, 1.022, inc. I a III, e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STF, EDcl no AgRg no RE 809.185/PR, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 14.06.2016; STJ, AgInt no AREsp 2071644/DF, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 28.11.2022. TJDFT, acórdão 2013357, rel. Desa. Soníria Rocha Campos D'assunção, Sexta Turma Cível, DJe: 04.07.2025; acórdão 2037127, rel. Des. Fernando Tavernard, Segunda Turma Cível, DJe: 04.09.2025.